Tribunal: STF
Processo: ARE 1354146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DEMANDA VISANDO AO RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE, QUE FORA CANCELADA PELO FATO DA VIÚVA TER ESTABELECIDO UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RESTABELECE O BENEFÍCIO, DETERMINANDO, AINDA, O PAGAMENTO DAS PENSÕES NÃO PAGAS.



    INCONFORMADO, APELA O RÉU SUSTENTANDO, PRELIMINARMENTE, QUE A SENTENÇA É ULTRA PETITA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO REQUEREU A CONDENAÇÃO DE FORMA RETROATIVA. NO MÉRITO, ADUZ QUE DEVE SER APLICADA À HIPÓTESE A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO, LEI ESTADUAL N.º 285/1979, E QUE A PARTE AUTORA PERDEU A QUALIDADE DE SEGURADA QUANDO FIRMOU NOVA UNIÃO ESTÁVEL, SENDO DESNECESSÁRIO A DEMONSTRAÇÃO DA MELHORA NA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AO FINAL, REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. APELO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.



    O PEDIDO INICIAL DA PARTE AUTORA É O RESTABELECIMENTO DA PENSÃO, COM A CASSAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU O RECEBIMENTO, PEDIDO ESTE QUE FOI JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. LOGO, AO SE RESTABELECER O BENEFÍCIO, POR CERTO, IMPÕE QUE A PARTE RÉ DEVA ARCAR COM OS VALORES DE TODAS AS PENSÕES NÃO PAGAS, RESTABELECENDO O STATUS QUO ANTES DO CANCELAMENTO, NÃO SE TRATANDO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. NO MÉRITO, NENHUM REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA.



    INICIALMENTE, CABE RESSALTAR QUE SE APLICA AO PRESENTE CASO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 340 DO STJ. PARTE AUTORA QUE FIRMOU UNIÃO ESTÁVEL, SE ENQUADRANDO NA HIPÓTESE DE PERDA DO BENEFÍCIO PREVISTA NO ART.31, INCISOS II E IV, ALÍNEA ‘A’, DA LEI ESTADUAL Nº 285/79. UNIÃO ESTÁVEL QUE SE EQUIPARA AO CASAMENTO. TODAVIA, ACERCA DO TEMA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MELHORIA FINANCEIRA DA VIÚVA DE EX-SEGURADO, COM O NOVO CASAMENTO, OBSTA O CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ ENTÃO PERCEBIDA. IN CASU, A PARTE AUTORA CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE NÃO OBTEVE QUALQUER MELHORA EM SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO QUE PERDUROU A UNIÃO ESTÁVEL COM O SEU COMPANHEIRO, NÃO SENDO ESTA, PORTANTO, APTA A ENSEJAR AO CANCELAMENTO DA PENSÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. HONORÁRIO QUE SE MAJORA, POR IMPOSIÇÃO DO §11º DO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO DA PARTE RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 226, § 3º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente